Tribunal: TJDFT
Processo: 0711086-55.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COMERCIAL. CANCELAMENTO DA HIPOTECA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CREDOR HIPOTECÁRIO. IMÓVEL INTEGRALMENTE QUITADO PELO COMPRADOR. ATRASO NA BAIXA DA HIPOTECA. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. NATUREZA DO IMÓVEL. COMERCIALOU RESIDENCIAL. INDIFERENÇA. SÚMULA 308 DO C. STJ. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É defeso ao Magistrado apreciar, em sede recursal, pedido que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que não foi submetida ao crivo do contraditório, não sendo admitido à parte inovar a lide em sede recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. O pedido de substituição da garantia por outra equivalente à hipoteca configura inovação recursal, não podendo ser reconhecido diretamente neste 2o grau de jurisdição.
2. O agente financeiro possui legitimidade passiva "ad causam" para responder aos termos da ação em que o adquirente busca o cancelamento da hipoteca constituída por força de pacto firmado entre ele e a construtora, uma vez que a obrigação de cancelamento da hipoteca só pode ser cumprida pela instituição financeira.
3. O adquirente tem direito ao cancelamento da hipoteca firmada exclusivamente entre a construtora e o agente financeiro quando quita integralmente os débitos do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, independentemente da destinação dada ao bem. Inteligência da Súmula308do Superior Tribunal de Justiça.
4. É inequívoco que o autor é comprador de boa-fé, tendo cumprido integralmente suas obrigações contratuais com a promitente vendedora, não podendo ser penalizado por débito contraído exclusivamente pela incorporadora junto à instituição financeira, inexistindo razão para a subsistência do gravame.
5. O acolhimento do pedido autoral, com o reconhecimento da obrigação de fazer imposta a ambos os réus, atrai a aplicação do princípio da sucumbência, não sendo possível invocar o princípio da causalidade.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, DESPROVIDO.